Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-20.2022.8.11.0111
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000994-20.2022.8.11.0111
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS ANTUNES - CPF: 234.165.990-04 (RECORRIDO), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000994-20.2022.8.11.0111
.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: LUIZ CARLOS ANTUNES.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29/02/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – CONTRATO APRESENTADO NA DEFESA
- INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Havendo a juntada de contrato com suposta assinatura do consumidor, imperiosa a necessidade de realização de perícia, a qual não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

2.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para rescindir o contrato de empréstimo n. 814443788, declarar inexistente o débito decorrente do contrato de empréstimo discutido nos autos, condenar o reclamado
à repetição do indébito no valor de R$ 8.489,65 (oito mil, quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), em favor do Reclamante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, e
condenar o reclamado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ)
.

O recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica, motivo pelo qual requerer e extinção do processo sem resolução de mérito.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido ingressou com a presente ação aduzindo que não contratou empréstimo consignado.

O recorrente sustenta que o empréstimo consignado é regular e apresentou, na contestação,
contrato assinado e cópia do documento pessoal (RG).

O juízo
o quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos por considerar que há divergências entre a assinatura lançada no contrato com aquela que consta no documento pessoal apresentado com a petição inicial (RG) e a exarada no termo de atermação.

No caso, para afirmar se o recorrido contraiu ou não o débito discutido na lide, se faz por necessária a realização de perícia grafotécnica, com a finalidade de sanar a divergência entre as assinaturas.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE EXTRAVIADO/FURTADO. CONSTATAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, A FIM DE ENSEJAR UM JULGAMENTO SEGURO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Inicialmente, esclarece-se que em se tratando de execução de cheque feito dentro do prazo legal, vigoram no presente caso os princípios cambiários da autonomia e abstração do título, sendo desnecessária a explicação da causa jurídica subjacente que lhe deu origem. 2. Não obstante os princípios cambiários (autonomia, independência, abstração), tratando-se de título de crédito que não circulou, sendo a ação proposta pelo credor originário em face do emitente, afigura-se viável a discussão da causa debendi materializada no título. 3. No caso, discute-se nos autos a idoneidade da assinatura presente nos cheques. Em que pese o boletim de ocorrência tenha sido confeccionado após a emissão do cheque, não se pode exigir que a demandada arque com dívida que não assumiu. 4. Da análise dos autos, percebe-se que as assinaturas dos documentos constantes dos autos (procuração, boletim de ocorrência, declaração de hipossuficiência etc), são divergentes daquela apresentada na cártula objeto da execução, não possibilitando a formação de um juízo de convencimento quanto à real veracidade dos fatos alegados pelas partes. Portanto, necessária se faz a realização de perícia grafotécnica para ensejar um julgamento seguro. 5. Assim, sendo necessária a realização da perícia, afasta-se a competência dos Juizados Especiais, ante a complexidade da causa. 6. Sentença reformada. 7. Complexidade reconhecida de ofício. 8. Recurso prejudicado.”

(N.U 1005093-28.2017.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)

E, mesmo que se acoste aos autos qualquer tipo de laudo, este não terá o condão de suprir a prova pericial. É certo que essa modalidade de prova não é permitida na seara dos Juizados Especiais, que somente têm competência para processar e julgar as causas de menor complexidade, a teor do artigo 3.o da Lei n.o 9.009/95, de forma a não prejudicar os princípios básicos de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

Ressalta-se que a complexidade da causa para fixação da competência é aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material perseguido, conforme redação expressa do Enunciado 54 do FONAJE: “
A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a incompetência do Juizado Especial para julgamento da demanda e julgo o feito extinto sem resolução de mérito.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024